Tribunal: STF
Processo: ARE 1432031
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PENSÃO POR MORTE. PRETENÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. ADMISSÃO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE QUE AS REGRAS APLICÁVEIS À PENSÃO POR MORTE SÃO AQUELAS VIGENTES À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. Complementação de pensão. Viúva de servidor aposentado do CEAGESP. Pretensão complementação de pensão, nos termos das Leis nº 4.819/58 e 200/74. Inadmissibilidade. Aposentadoria e pensão são institutos distintos, com regramentos próprios. Superveniência da Emenda Constitucional 103/2019, que incluiu o parágrafo 15 no artigo 37 da Constituição Federal, bem como o Parecer nº 45/2020 da PGJ que vedam a complementação de aposentadorias e pensões. Data do óbito do instituidor ocorrido em 2020, ou seja, sob vigência da EC 103/2019. Aplicação da lei vigente à data do óbito, nos termos da Súmula nº 340 do STJ. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.” (Doc. 10, p. 2) 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, Antonia Ivone Lopes Hildebrand apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, 60, § 4º, IV, e 230 da Constituição da República e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta, em síntese, que o artigo 37, § 15, da Constituição da República, com a redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional 103/2019, não tem o condão de suprimir o direito adquirido à complementação de pensão da ora agravante, viúva de ex-empregado da CEAGESP, porquanto o de cujus já fazia jus à complementação de aposentadoria, garantida pelo fato de seu ingresso na Administração Pública Estadual ter ocorrido antes da vigência da Lei 200/1974 do Estado de São Paulo. Nesse sentido, alega que “não se pode neste momento, passados 48 anos da edição da norma, admitir que se proceda à alteração nas regras e condições dos benefícios - inclusive no que toca à complementação da aposentadoria e pensão, em prejuízo de beneficiários que hoje contam com idade avançada e já de longa data incorporaram as ditas verbas a seu patrimônio” (Doc.18, p. 8). Ressalta que as restrições contidas no § 15 do artigo 37 da Constituição da República seriam “exclusivamente aos Servidores Públicos, jamais aos empregados públicos ou outros que não fossem regidos por normas contidas na CLT” (Doc. 18, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “prover o pedido de pagamento da complementação de pensão à Requerente nos exatos termos da inicial” (Doc. 18, p. 14).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, bem como por entender que não se cuida de hipótese que autorizaria a interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação proposta por Antonia Ivone Lopes Hildebrand, viúva de ex-empregado público da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP, contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a concessão de complementação de pensão por morte, prevista nas Leis 4.819/1958 e 200/1974 do Estado de São Paulo. 



    In casu, embora houvesse ingressado na Administração Pública Indireta do Estado de São Paulo antes de 13/05/1974, o instituidor da pensão em questão faleceu em 28/04/2020, posteriormente à vigência da Emenda Constitucional 103/2019, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Diante disso, conclui-se que o beneficiário foi contratado antes de 13 de maio de 1974, data de publicação da Lei 200/74, ou seja, foi contratado quando ainda vigentes as Leis Estaduais n° 1.386/51 e 4.819/58, recebendo, assim, a complementação de aposentadoria. 



    Note-se que, como apontado na r. sentença, há uma ‘verdadeira autonomia entre a aposentadoria e a pensão por morte, sequer havendo plena coincidência entre os partícipes da relação jurídica’. 



    Assim, o fato do marido da autora receber complementação na aposentadoria não enseja, necessariamente, complemento de pensão a autora.



    4. Note-se que o pleito da apelante é para ser implementada a complementação da pensão por morte nos mesmos moldes que o beneficiário recebia a complementação da aposentadoria (cf.fls.28). 



    Entende ter direito adquirido, haja vista que o Sr. Arnaldo Valter Hildebrand já recebia a complementação da aposentadoria durante anos. 



    Aponta que teve seu pedido de complementação da pensão negado sob o fundamento que a Emenda Constitucional n° 103/19 teria vedado a concessão de complementação de aposentadoria e pensão (cf. fls. 33). 



    A emenda constitucional nº 103/2019 impediu, salvo casos específicos (previdência complementar e extinção de regimes próprios de previdência), a complementação de aposentadoria e pensão por morte, como se observa:



    (...)



    É evidente que emenda constitucional pode revogar e modificar texto legal.



    (...)



    Portanto, após a edição da EC 103/2019 ocorrida em 12/11/2019 é vedada concessão de complementações de pensões e aposentadorias.



    (...)



    Desta forma, no caso da autora, como a instituição do benefício ocorreu após a data do óbito do titular do benefício - 28/04/2020 (cf. fls. 29), não há que se falar em complementação de pensão, diante da vedação constitucional (cf. art. 37, § 15, da CF).” (Doc. 10, p. 5-7, destaquei)



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que as regras aplicáveis à pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, conforme se constata da leitura das ementas dos seguintes acórdãos proferidos pelo Plenário e por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 



    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 



    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 04/08/2015, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.514-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.393.587-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA À VIÚVA. REVERSÃO PARA AS FILHAS. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. NÃO APLICAÇÃO DA LEI 8.059/1990. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Corte tem jurisprudência no sentido de que a lei vigente à época do óbito do instituidor do benefício deve reger o direito à pensão por morte. No caso dos autos, o óbito do ex-combatente se deu em momento anterior à edição da Lei 8.059/1990. Desse modo, as disposições da referida lei, para fins de caracterização de dependentes, não têm incidência na hipótese. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.110.053-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2019, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Pensão por morte. Integralidade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O benefício previdenciário de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.” (ARE 1.111.068-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 05/06/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.151.103-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/09/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 



    2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.” (RE 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 08/05/2020, destaquei)



    Destarte, aplicam-se, à espécie, as normas constantes na Emenda Constitucional 103/2019.



    Saliente-se, ainda, que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, conforme se depreende dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. 1. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS SEM REDUÇÃO DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 599.618-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/03/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO OU SUPRESSÃO DE VANTAGENS. MAJORAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a transposição do regime celetista para estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, não sendo possível invocar direito adquirido às vantagens do regime anterior.



      II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental improvido.” (AI 850.534-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 16/11/2011, destaquei) 



    Demais disso, relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.



    1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.



    2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.



    II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).



    III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de15/08/2014) 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente